Tribunal: TJDFT
Processo: 0745435-13.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-03-02

Ementa:
Ementa: Administrativo. Agravo de Instrumento. Pedido de anulação de parte do ato administrativo, que retornou a permissão de taxista ao Estado após reconhecer a nulidade de transferência, cumulado com lucros cessantes e danos morais. Recurso não provido.

I. Caso em exame
1. Recurso interposto de decisão que indeferiu o pedido de tutela provisória para determinar o retorno da permissão de taxista para a parte agravada.
II. Questão em discussão
2. As questões em discussão são saber se: (i) é devida a restituição da Autorização de Taxi ao agravante; (ii) a reversão ao Estado prejudica o agravante e se observou os princípios da legalidade, da finalidade pública, da razoabilidade, da boa-fé, do contraditório e da ampla defesa; (iii) o perigo da demora decorre da impossibilidade de exercer atividade remunerada e o risco de ser redistribuída a terceiros.
III. Razões de decidir
3. Para a antecipação da tutela devem ser observados os requisitos do art. 300 do CPC, quais sejam, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
4. As análises são feitas em caráter perfunctório, sendo que a ausência de um dos elementos ou a presença da irreversibilidade dos efeitos da decisão, são fatores que impedem o deferimento da tutela provisória pretendida.
5. Em princípio, a autorização é ato unilateral e discricionário e pode ser cassada, revogada ou modificada a qualquer tempo pelo Poder Executivo.
6. O longo período de inatividade do permissionário constitui violação à Lei Distrital n. 5.323/2014 e ampara a retomada da permissão pela Administração, pois visa a continuidade da prestação do serviço de transporte em prol do interesse público.
7. Há notícia de ser resultado do devido processo legal administrativo, não se vislumbrando a probabilidade do direito alegado.
8. O longo período de inatividade de taxista por vontade própria é ato contraditório com o alegado perigo de demora até a solução da lide.
IV. Dispositivo e tese
9. Agravo de Instrumento não provido.
Tese de julgamento: “Não caracterizados os requisitos da probabilidade do direito alegado e do perigo de dano, fica mantido o indeferimento de tutela provisória.”
________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300. Lei Distrital n. 5.323/2014.
Jurisprudência relevante citada: n/a